Tribunal: TJDFT
Processo: 0729734-66.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. AGÊNCIA DE VIAGENS - VENDA EXCLUSIVAMENTE DE PASSAGEM AÉREA. PROCESSO EXTINTO EM RELAÇÃO À AGÊNCIA DE VIAGENS. AFASTADA, POR CONSEGUINTE, A SOLIDARIEDADE PASSIVA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES ACOLHIDA. RECURSO DAS CONSUMIDORAS. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. VOO CANCELADO - PANDEMIA COVID-19 - NEGATIVA DE REMARCAÇÃO DE VOO - AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS - - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. MERA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES ACOLHIDA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES.
1.1. Em se tratando de responsabilidade de agência de turismo, em que o negócio se limita à venda de passagem (e não de pacote turístico), o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que não se opera a solidariedade do agente intermediador em relação às passagens aéreas pelo cancelamento do voo (AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/12/2014, DJe 15/12/2014).
1.2. Ressalto ainda que o entendimento do STJ referido no item precedente é majoritariamente seguido por este colegiado. A exemplo: Acórdão 1648058, 07199982420228070016, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 15/12/2022; Acórdão 1634884, 07118038920228070003, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no DJE: 22/11/2022.
1.3. No caso em análise, a atuação da 123 Milhas limitou-se à venda de passagens aéreas, circunstância que afasta a sua responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo e autoriza o reconhecimento da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação em razão de cancelamento unilateral do voo pela companhia aérea.
1.4. ACOLHO A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA arguida em contrarrazões, para excluir a 123 VIAGENS E TURISMO LTDA do polo passivo da lide e extinguir o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, especificamente em relação à primeira recorrida.
2. RECURSO DAS AUTORAS
2.1. A pretensão das autoras não está formulada com base na impossibilidade de cumprimento do contrato pela crise sanitária ocorrida em 2020, mas sim pelo cancelamento do voo das passagens pela empresa aérea.
2.2. Incontroverso o fato de que as autoras adquiriram passagens aéreas com destino a Fortaleza e que em razão das restrições impostas no país, causada pela Covid-19, seus voos foram cancelados. Incontroverso também que, após o cancelamento, as autoras tentaram remarcar os bilhetes, mas não lhes foi fornecida esta opção, razão pela qual tiveram que adquirir novas passagens aéreas, pela mesma companhia aérea, na mesma data e destino do voo original cancelado, no valor de R$ 6.224,64 para emitir novos bilhetes.
2.3. A Lei no 14.034, de 05 de agosto de 2020, originada na Medida Provisória 925, de 18 de março de 2020, dispôs sobre medidas emergenciais para a aviação civil brasileira, com intuito de atenuar os efeitos deletérios decorrentes da crise gerada pela pandemia da COVID-19.
2.4. No caso, as passageiras souberam do cancelamento 7 (sete) dias antes da viagem e, apesar dos aborrecimentos experimentados com a negativa de remarcação dos bilhetes pela empresa aérea, conseguiram adquirir novos bilhetes aéreos para o mesmo dia planejado para o início da viagem, sem prejuízo para usufruir da hospedagem contratada. Assim, não exsurge justa causa à condenação pelos danos extrapatrimoniais, porquanto não se desincumbiram do ônus de comprovar qualquer mácula à dignidade e à honra, tampouco vislumbro situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar seus atributos da personalidade.
2.5. A recusa da remarcação dos bilhetes, embora seja inadequada e configure falha na prestação do serviço, não demonstra potencial apto a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que lhes cause angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.
2.6. Dado o contexto fático probatório, tenho como certo que a situação dos autos se contém no mero descumprimento contratual, sem a caracterização como dano passível de indenização. Por conseguinte, impõe-se a improcedência do pedido de indenização por danos morais.
3. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES ACOLHIDA para excluir a 123 VIAGENS E TURISMO LTDA do polo passivo da lide. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
4. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
5. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno as recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.